Tribunal: TJDFT
Processo: 0759083-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESERÇÃO DECRETADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS INTEGRALMENTE.
1. Trata-se de Embargos Declaratórios com nítido caráter infringente interpostos pelo autor, em face do v. Acórdão no 1.264.923, proferido pela Turma, no qual o embargante pugna pela reconsideração da decisão que julgou deserto o Recurso Inominado outrora apresentado, requerendo a reforma do julgado.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
3. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e dos documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
4. Neste contexto, não prospera a alegação da embargante de que, diante da constatação da ausência do recolhimento das Custas Iniciais, outrora isentadas no 1o Grau, deveria ter lhe sido assinalado o prazo previsto no art. 932 do CPC, para que ele fizesse a complementação do preparo recursal que foi recolhido de forma incompleta. Na hipótese, não há espaço para a aplicação subsidiária do CPC, considerando a existência de regra específica no âmbito dos Juizados Especiais, expressa no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, que dispõe sobre a matéria.
5. Noutro vértice, observando-se o teor da decisão Id. 14.415.918, verifica-se que restou preclusa a questão relativa a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente.
6. Ademais, o recolhimento da guia do preparo efetivado, consoante Id. 14.799.865 e 14.799.866, pela parte recorrente que outrora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado, obstando a sua concessão, porquanto demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
7. Desta forma, verifico que o acórdão vergastado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais.
8. Diante do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, os REJEITO INTEGRALMENTE. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.